Tribunal: TJBA
Processo: 0335271-62.2012.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0335271-62.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR- BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ELENIR ALVES DA SILVA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE COM CARDIOPATIA CONGÊNITA E SEQUELAS DE AVC HEMORRÁGICO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em exame

Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar a imediata transferência da impetrante para unidade hospitalar especializada, a fim de viabilizar acompanhamento cardiológico especializado.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se cabe ao Estado providenciar, de forma solidária com outros entes federativos, a transferência hospitalar de paciente em estado grave, diante da comprovação médica da necessidade e da incapacidade de custeio pela parte.

III.
Razões de decidir

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196, da CF/1988, impõe a todos os entes federativos a obrigação solidária de garantir atendimento integral, sendo legítima a determinação judicial para transferência hospitalar.

4. Documentação médica comprova a gravidade do quadro clínico e a necessidade de internação em unidade de referência com suporte para intervenções necessárias.

5. Jurisprudência consolidada afasta a aplicação da reserva do possível em hipóteses que envolvem direitos fundamentais à saúde e à vida, prevalecendo o dever estatal de assegurar tratamento adequado.

IV.
Dispositivo e tese

6. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade pelo atendimento integral à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítima a determinação judicial de transferência hospitalar quando comprovada a gravidade do quadro clínico e a necessidade de tratamento especializado.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0335271-62.2012.8.05.0001
, em que figuram como Remetente o
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR- BA
e como Interessados
MUNICIPIO DE SALVADOR e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em confirmar a sentença, em reexame necessário
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator